Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. VIA PRÓPRIA. AÇÃO AUTÔNOMA. MERA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de matéria atinente à discussão de imóvel como bem de família, porquanto já superada a questão, sob o manto da preclusão, em razão de julgamento de recursos anteriores sobre o tema, com trânsito em julgado. Preliminar de não conhecimento parcialmente acolhida.
2. As matérias relativas à ilegitimidade e à inadequação da via eleita para apreciação de pedidos formulados na origem devem ser analisadas no mérito recursal por configurarem o objeto do próprio agravo de instrumento.
3. Após a realização de hasta pública, com expedição e assinatura do auto de arrematação, considera-se o ato perfeito, acabado e irretratável, conforme art. 903, caput, do CPC.
4. Nos termos da norma contida no art. 903, §4o, do CPC e à luz do entendimento do STJ, expedida a carta de arrematação, sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, por meio de ação anulatória autônoma em que o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
5. Ainda que a agravante seja cônjuge do executado e anterior co-proprietária do bem imóvel arrematado, a pretensão atinente à invalidação da arrematação e à eventual condenação em indenização por perdas e danos e em litigância de má-fé em desfavor da exequente deve ser pleiteada em demanda própria, inexistindo, desse modo, interesse processual e legitimidade ad causam, ainda que na qualidade de terceira interessada, para promover, mediante simples petição, referidos pedidos diretamente nos autos da execução, aos quais não integra como parte, restando manifesta a inadequação da via eleita.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.